Tribunal: TJSP
Processo: 2116149-11.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Catanduva. Lei n° 6.487, de 28 de fevereiro de 2024, que "proíbe, no município de Catanduva, inauguração e entrega de obras públicas inacabadas ou semi-concluídas, que não estejam em condições de atender a população". Norma que não trata de ato de gestão ou qualquer matéria cuja iniciativa legislativa é reservada exclusivamente ao Chefe do Poder

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Catanduva. Lei n° 6.487, de 28 de fevereiro de 2024, que "proíbe, no município de Catanduva, inauguração e entrega de obras públicas inacabadas ou semi-concluídas, que não estejam em condições de atender a população". Norma que não trata de ato de gestão ou qualquer matéria cuja iniciativa legislativa é reservada exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão taxativamente previstas no artigo 61 da Constituição Federal (Tema no 917 do Supremo Tribunal Federal). Lei municipal que concretiza os princípios da moralidade, publicidade e eficiência, norteadores da Administração Pública. Prazo para regulamentação pelo Poder Executivo. Impossibilidade, em razão da independência entre os Poderes. Inteligência dos artigos 2o e 37, caput, da Constituição Federal e artigos 5o, caput, 111 e 144 da Constituição Estadual. Exame da jurisprudência Precedentes deste C. Órgão Especial.
PROCEDÊNCIA PARCIAL